Tribunal: STJ
Processo: 0739219-43.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812335 - DF (2024/0466839-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47711987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/05/2025 14:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: c31b7800-5ce3-4f29-a445-4cb540ab306d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812335 - DF (2024/0466839-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO DE TARSO PASSOS DA
COSTA da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu de seu recurso (fls. 938/939).
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso a legislação
violada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
ao proferir o acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 951/957).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47359052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:29:36
Código de Controle do Documento: 4ef6c47e-0d31-4a93-b0f7-d71d41569163

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Nas razões de seu recurso especial, a parte agravante alega, além de
divergência jurisprudencial, a necessidade de "aplicação os Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como a Teoria da Causalidade para o
afastamento dos honorários de advocatícios ou a sua adequação ao valor do esforço
(fl. 852).
submetido pelos procuradores do Recorrido"
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
A alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal estabelece que
a
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido; a inobservância dessa obrigação
inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na fundamentação, o que é
causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47359052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:29:36
Código de Controle do Documento: 4ef6c47e-0d31-4a93-b0f7-d71d41569163

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.335 / DF
Número Registro: 2024/0466839-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07392194320198070001 7392194320198070001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO DE TARSO PASSOS DA COSTA
ADVOGADO
: EVANDRO DA SILVA SOARES - DF058755
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
Documento eletrônico VDA47705962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:30
Código de Controle do Documento: 6982bd18-5cea-477a-827a-405b23739cbf

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:30
Código de Controle do Documento: 6982bd18-5cea-477a-827a-405b23739cbf